Tribunal: STF
Processo: RHC 263906
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por André Firmino Marcos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 997.102/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena unificada de 26 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, extorsão qualificada e associação criminosa, conforme processo de execução n. 0006366-21.2016.8.26.0026. 



    O Juízo da 4ª Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM – Campinas/SP) indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338 /2024, ao considerar que os crimes praticados possuem natureza hedionda e que não houve o cumprimento da fração de 2/3 da pena. 



    A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que o marco temporal para a aferição da hediondez é a data da edição do Decreto e não a data do fato delituoso. 



    A defesa insiste, em síntese: a) que os delitos pelos quais o paciente foi condenado não poderiam ser considerados impeditivos à época da prática, pois não eram ainda qualificados como hediondos; b) que a aplicação retroativa da classificação mais gravosa viola o princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais severa; c) que houve constrangimento ilegal por negativa de benefício sem o devido exame dos requisitos temporais na forma pretendida. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja afastada a natureza hedionda dos delitos praticados antes da Lei n. 13.964/2019. 



    Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado do recurso. (eDOC 47)



    No STJ, o recorrente não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “Seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos do v. acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do STJ no AgRg no HC nº 997.102/SP, determinando-se que o Juízo da Execução Penal nº 0006366-21.2016.8.26.0026 (DEECRIM 4ª RAJ – Campinas/SP) proceda a uma nova e imediata análise do pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto nº 12.338/2024, afastando a hediondez dos delitos de roubo majorado praticados em 2015, por terem sido cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) Ao final, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para, reformando o venerando acórdão recorrido, conceder definitivamente a ordem e determinar que, para fins de análise do pedido de comutação de pena, seja afastada a natureza hedionda dos crimes de roubo majorado praticados pelo Recorrente antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, em estrita observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, confirmando-se a liminar pleiteada.” (eDOC 53)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A pretensão defensiva não encontra amparo. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a avaliação da natureza do crime – se impeditiva ou não da concessão de indulto ou comutação – deve ser realizada com base no momento da edição do decreto presidencial, e não na data de cometimento do delito. 



    No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada de 26 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, além de associação criminosa. 



    As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de comutação com base na natureza hedionda dos delitos, reconhecida a partir da vigência da Lei n. 13.964/2019, e mantida no Decreto n. 12.338/2024. 



    A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que “a natureza do crime para fins de indulto e comutação deve ser aferida à luz do decreto em vigor, sendo admissível a exclusão de delitos considerados hediondos à época da edição do ato presidencial” (HC n. 966.460/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/12/2024). 



    No mesmo sentido, já se decidiu que “é legítima a exclusão de determinados crimes dos decretos presidenciais, pois a concessão de indulto e comutação constitui ato discricionário do Presidente da República” (HC n. 940.424 /SP , Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik , DJe . 4/10/2024)



    A Sexta Turma do STJ, inclusive, reconheceu que “a vedação da concessão de comutação prevista em decreto presidencial com base na classificação atual do delito como hediondo não ofende o princípio da irretroatividade” (HC n. 276.686/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/8/2014). 



    Dessa forma, diante da inexistência de ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão que indeferiu a comutação de pena, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024. (eDOC 47)



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance: “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    O Presidente da República optou por não indultar réus condenados por crime considerado hediondo na data da publicação do decreto.



    Portanto, não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    E o mais recente:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido. (AgR no HC 259.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente